Tribunal: TJMT
Processo: 1015988-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015988-03.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA - CNPJ: 36.931.301/0001-86 (REPRESENTANTE), MARCIA FERNANDA RAMOS - CPF: 013.806.731-78 (EMBARGADO), IONIDES DO NASCIMENTO ITACARAMBY - CPF: 015.142.286-96 (EMBARGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (EMBARGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (PROCURADOR), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO –

INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INADMISSIBILIDADE –PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição indicadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que negou provimento à Apelação.

A embargante aponta contradição no aresto em relação aos termos consignados na ementa uma vez que não houve pedido de concessão dos efeitos da tutela provisória, pois
restou cristalina a pretensão da Agravante que persegue, em suma, a invalidação da decisão interlocutória do magistrado de primeiro grau que nos autos do processo de execução invalidou, contra legem, o ato constritivo formalizado às margens da matrícula do imóvel no 113221, do livro 2, do CRI de Rondonópolis (com penhora, avaliação e intimação dos devedores).

Argui também omissão
quanto à ausência da condição de impenhorabilidade do bem já gravado nos autos do feito executivo que tramita regularmente no juízo primevo, negando vigência, assim, ao artigo 799, inciso I, do CPC
(....)
,
bem como no tocante ao arbitramento de honorários advocatícios para pronto pagamento em R$12.000,00, o que torna ineficaz a sobreposição da garantia hipotecária ante a preferência do crédito de natureza alimentar.

Requer o prequestionamento da matéria.

Os embargados não se manifestaram (Id n. 31927989).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta contradição no aresto em relação aos termos consignados na ementa uma vez que não houve pedido de concessão dos efeitos da tutela provisória, pois
restou cristalina a pretensão da Agravante que persegue, em suma, a invalidação da decisão interlocutória do magistrado de primeiro grau que nos autos do processo de execução invalidou, contra legem, o ato constritivo formalizado às margens da matrícula do imóvel no 113221, do livro 2, do CRI de Rondonópolis (com penhora, avaliação e intimação dos devedores).

Contudo, a contradição no julgado deve ser aferida mediante análise dos seus elementos estruturais, verificando-se a congruência entre as premissas internas que o embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Confira-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorre na espécie. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no AREsp 1107845/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos, nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida. (...).
(EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

Não é essa a hipótese dos autos, em que se vê unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sobre a omissão relativa à impenhorabilidade, o
decisum
agravado foi transcrito e integra a fundamentação do acórdão, em que está assim consignado:

Instada a se manifestar, a parte exequente às (fls. 79/81), alega que o pedido do credor hipotecário não encontra guarida no ordenamento jurídico vigente, pois, pretende, por via reflexa, o reconhecimento de um estágio momentâneo de impenhorabilidade do bem até que seu crédito seja satisfeito; (...)
. (Id n. 28751972 –n pág. 1).

Ademais, as razões apresentadas no Agravo demonstram claramente que a Câmara se amparou no fato de a hipoteca do terceiro preceder ao crédito da agravante, nada havendo nada de semelhante à eventual impenhorabilidade.

Argui omissão também
quanto à ausência da condição de impenhorabilidade do bem já gravado nos autos do feito executivo que tramita regularmente no juízo primevo, negando vigência, assim, ao artigo 799, inciso I, do CPC
(....), bem como quanto ao arbitramento de honorários advocatícios para pronto pagamento em R$12.000,00, o que torna ineficaz a sobreposição da garantia hipotecária ante a preferência do crédito de natureza alimentar.

No que concerne à verba honorária para pronto pagamento, objeto da decisão de Id n 20352969, não abrange a alegação da agravante, que na inicial se reporta a honorários sucumbenciais.

Desse modo, não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o acórdão foi coerentemente fundamentado, e apenas chegou-se a conclusão diversa do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via só pode ser utilizada se configurado algum dos vícios especificados no artigo 1.022 do CPC.

E o artigo 1.025 do CPC encerra de vez a discussão ao estabelecer:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020